Tribunal: TJES
Processo: 5006622-45.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-02-17

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA ANALISADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO - UTILIZAÇÃO COMO TERCEIRA VIA RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1. A revisão criminal tem suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas nos incisos I, II, e III, do artigo 621, do CPP, não sendo admitida para rediscutir questões que já foram analisadas, em razão da irresignação do condenado, uma vez que a coisa julgada somente pode ser desconstituída quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios graves.

2. O inciso I, do artigo 621, do CPP prevê que a revisão criminal terá cabimento quando, a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Já o inciso III, do citado dispositivo legal dispõe que será cabível a revisão criminal, se após a sentença, se descobrirem novas circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

3. Ao interpor recurso de apelação da referida decisão, o ora revisionante apresentou irresignação específica quanto à "
readequação da pena-base
", o que foi devidamente apreciado pela eminente relatora do recurso de apelação. Desse modo, evidente que o requerente pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade à texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a diminuição da pena. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

4. Pedido revisional improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de
Justiça (
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
), à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006622-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FLAVIO PEREIRA BARRETO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator para JULGAR IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006622-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
FLÁVIO PEREIRA BARRETO
Advogado do(a) REQUERENTE:
ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta com fundamento no artigo 621, inciso I e III, do CPP, em face do v. acórdão proferido por esta e. 1ª Câmara Criminal do TJES que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do requerente, para reduzir a pena pela prática do crime de roubo (157,
caput
, CP), para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, na qual sustenta o revisionante (id. 2989679), com fundamento no Art. 621, inc. I e III, do CPP, que houve equívoco na análise das circunstâncias judiciais (59,
CP
), pois avaliadas com fundamento inidôneo, notadamente quanto ao reconhecimento da reincidência, razão pela qual requer a revisão da dosimetria da pena imposta.

Inicialmente, destaco que para restar viabilizado o exame das insurgências articuladas em sede de revisão criminal, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 623 e do § 1º, do artigo 625, ambos do CPP.

Nos termos do artigo 623, do CPP, a revisão criminal poderá ser proposta pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado nos autos.

Já o § 1º, do artigo 625, do mesmo diploma legal, dispõe que o requerimento dever ser instruído com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos pelo revisionante.

No caso dos autos, a revisão criminal foi subscrita por procurador habilitado (id. 2989837), bem como o acórdão objurgado se encontra acompanhado da certidão do trânsito em julgado (id. 2989839) e de documentos suficientes à análise do pedido.

Não obstante o preenchimento do pressuposto objetivo, a hipótese dos autos não está inserida em nenhuma daquelas taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Ressalte-se que a revisão criminal tem suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas nos incisos I, II, e III, do artigo 621, do CPP, não sendo admitida para rediscutir,
em razão da irresignação do condenado,
questões que já foram analisadas, uma vez que, a coisa julgada somente pode ser desconstituída quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios graves.

Nesse sentido:

[...] 1.
A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva
, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.[...] (
STJ
, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro
JORGE MUSSI
, Corte Especial, DJe de 9.6.2022 - grifo nosso).

A jurista
ADA PELEGRINI GRINOVER
, na obra Recursos no Processo Penal, Ed. Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2011, p. 239, dispõe que:

[...] só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal [...]. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor justiça sobre o valor certeza. [...]

O colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto possui entendimento no sentido de que:

[...] 1.
A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva
, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.[...] (
STJ
, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro
JORGE MUSSI
, Corte Especial, DJe de 9.6.2022 - grifo nosso).

Depreende-se que o inciso I, do artigo 621, do CPP prevê que a revisão criminal terá cabimento quando, a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

Já o inciso III, do citado dispositivo legal dispõe que será cabível a revisão criminal, se após a sentença, se descobrirem novas circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Na hipótese, o revisionante sustenta que houve equívoco na análise das circunstâncias judiciais (59,
CP
), pois avaliadas com fundamento inidôneo, notadamente quanto ao reconhecimento da reincidência.

Ao interpor recurso de apelação da referida decisão, o ora revisionante apresentou irresignação específica quanto à "
readequação da pena-base
", conforme se verifica do voto da eminente relatora, Desembargadora Elisabeth Lordes (id. 2989839).

Consta do referido voto, ora objurgado, em relação às irresignações apresentadas pelo revisionante que:

[...] Pretende-se a readequação da pena-base, fixada em 05 (cinco) anos, isto é, 01 (um) ano acima do mínimo legal do art. 155, caput, CP, considerando a seguinte fundamentação adotada na sentença:

A culpabilidade encontra-se evidenciada, uma vez que, imputável, o acusado tinha, à época dos fatos, plena consciência da ilicitude de seu comportamento.
No que tange aos antecedentes, deixo, por ora, de analisá-los, tendo em vista a reincidência, eis que o acusado foi condenado pelo crime de roubo qualificado, conforme verificado no SIEP
. A sua conduta social é reprovável, sendo que teve diversas oportunidades para reinserção social e deixou de aproveitá-las, o que revela falha de sua personalidade. Os motivos foram injustificáveis, porém próprios do delito em análise e as circunstâncias foram normais à espécie. As consequências Foram graves, eis que o delito se consumou. Não houve comportamento vitimológico.

Com efeito, a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal não se confunde com o conceito da teoria tripartida do crime, de forma que o fato do agente ser imputável já é inerente ao próprio delito. Para a incidência da circunstância, seria necessária a demonstração de maior reprovação social da conduta, o que não foi realizado pelo juízo sentenciante.

Igualmente, mostra-se um tanto genérica a valoração da personalidade e da conduta social do agente ao argumento de que falhou nas diversas oportunidades de reinserção social, considerando que não há nos autos elementos concretos nesse sentido.

Embora seja possível a revaloração das circunstâncias judiciais em sede recursal, com ressalva da vedação do reformatio in pejus, não vislumbrei no caso concreto elementos que possam ser utilizados de reforço argumentativo da condenação.

Sendo assim, resta em desfavor do recorrente tão somente as consequências do crime, haja vista que os valores não foram recuperados.

Portanto, considerando o valor subtraído pelo réu, entendo por bem readequar a pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Compenso a atenuante de confissão com a agravante de reincidência, conforme permite a orientação jurisprudencial
. Não existindo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno o valor definitivo.

Apesar do réu ser reincidente, o juízo a quo adotou o regime inicial semiaberto, o que deve ser mantido, considerando tratar-se de recurso da defesa. [...] (grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade à texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a diminuição da pena.

Nesse sentido é o entendimento pacífico firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 1. "S
uperior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação
, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). [...] (AgRg na RvCr n. 5.735/DF, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, DJe de 16.5.2022 - grifo nosso).

[...] 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos elementos o resultado do julgamento primevo
. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário - o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.079.054/AM, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022 - grifo nosso).

Esse e. Tribunal de Justiça, também possui o mesmo entendimento:

[...] REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O recorrente não trouxe qualquer elemento novo ou demonstrou erro técnico que contrariasse o texto expresso na lei. Por fim, fica patente que o requerente pretende rediscutir o quadro da dosimetria da pena quando da prolação de sentença. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente. Pedido Improcedente. (TJ-ES - RVCR: 00205338320208080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 08/02/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/02/2021).

Desse modo, considerando que as pretensões formuladas na exordial já foram devidamente apreciadas nas decisões anteriormente proferidas, bem como não revelam nenhuma das hipóteses previstas no Art. 621 e incisos do CPP,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA ANALISADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO - UTILIZAÇÃO COMO TERCEIRA VIA RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1. A revisão criminal tem suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas nos incisos I, II, e III, do artigo 621, do CPP, não sendo admitida para rediscutir questões que já foram analisadas, em razão da irresignação do condenado, uma vez que a coisa julgada somente pode ser desconstituída quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios graves.

2. O inciso I, do artigo 621, do CPP prevê que a revisão criminal terá cabimento quando, a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Já o inciso III, do citado dispositivo legal dispõe que será cabível a revisão criminal, se após a sentença, se descobrirem novas circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

3. Ao interpor recurso de apelação da referida decisão, o ora revisionante apresentou irresignação específica quanto à "
readequação da pena-base
", o que foi devidamente apreciado pela eminente relatora do recurso de apelação. Desse modo, evidente que o requerente pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade à texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a diminuição da pena. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

4. Pedido revisional improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de
Justiça (
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
), à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.